Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715883-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME AGRAVADO: MARCIA DA SILVA MENEZES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Educação Almeida Vieira LTDA-ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud, eRIDF Infojud). O agravante alega que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada, mas todas restaram infrutíferas. Entende que, diante do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa por bens da executada (16/04/2021), é possível o deferimento da pesquisa pelos sistemas conveniados deste Tribunal (Sisbajud, Renajud, eRIDF e Infojud). Colaciona julgados nesse sentido. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo de execução por falta de bens da executada, passiveis de serem penhorados, o que lhe gerará um enorme prejuízo. Ao final, pede que seja provido o agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2014, quando propôs a ação de execução de título extrajudicial (ID no 38263655 – dos autos de origem). Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, § 1°, do CPC, em 08.07.21 (ID no 96877310 – autos de origem) e, no dia 27/07/2022, após transcorrido o prazo de suspensão determinado pelo juiz singular, os autos foram encaminhados ao arquivo intermediário (Certidão - ID no 133484731 – dos autos de origem). E em 01/02/2023, o exequente pleiteou a realização de pesquisas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud, eRIDF e Infojud (ID 151839117 – dos autos de origem), que foi rejeitada pelo juiz a quo, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 152969519 – dos autos de origem). Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa via sistemas conveniados. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 08:27:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator